Tribunal: TJDFT
Processo: 0729801-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a a pagar o valor de R$ 1.258,88.
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que o fato de o recorrido ter estacionado o veículo irregularmente foi a causa do acidente, sustentando a culpa exclusiva desse, ou, subsidiariamente, a existência de culpa concorrente. Acrescenta que os orçamentos que apresentou não foram analisados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a responsabilidade pelo acidente de trânsito objeto do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso concreto, foi acostado vídeo que mostra o exato momento do acidente (ID 68019237). Verifica-se que o genitor do recorrente, que conduzia o veículo, tentou retirar o carro de uma vaga de estacionamento, porém, mesmo com o auxílio de um funcionário da empresa recorrida, chocou o seu espelho retrovisor com a lanterna traseira do veículo da parte recorrida, que estava estacionado irregularmente.
5. É certo que o fato de o recorrido ter estacionado o seu veículo irregularmente não induz, por si só, a sua responsabilidade pelos danos ocorridos, considerando, sobretudo, que todos os condutores devem dirigir com cautela e atenção às condições da via, mantendo domínio do seu veículo, além de guardar distância segura dos demais carros (artigos 28 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro).
6. Contudo, da análise da dinâmica do acidente, observa-se que o genitor do recorrente tentou manejar o veículo de forma a evitar a colisão, inclusive com o auxílio de terceira pessoa, porém a manobra foi prejudicada devido à proximidade do carro do recorrido, estacionado irregularmente. Assim, constata-se que o acidente não teria acontecido se a saída da vaga não estivesse parcialmente obstruída. Por outro lado, o genitor do recorrente não teve cautela ao efetuar a manobra, buscando desviar o veículo de sua trajetória ao perceber que o movimento levaria à colisão dos veículos. Destaca-se que, das provas colacionadas ao feito, não é possível constatar que o recorrido se ofereceu para retirar o veículo e que tal auxílio tenha sido negado.
7. Diante de tal quadro, resta evidente que as partes contribuíram, de forma concorrente, para a ocorrência do acidente, devendo responder de forma igualitária pelos prejuízos daí decorrentes (artigos 186 c/c 927 e artigo 945, do Código Civil). Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1187000.
8. Os orçamentos juntados pelo recorrente (ID 68019228), em contrapartida, foram extraídos do site Mercado Livre, e, em que pese tenham valores inferiores, não permitem a verificação da procedência e qualidade da peça a ser adquirida. Em consequência disso, não podem ser considerados como idôneos para a fixação dos danos materiais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido em parte. Sentença reformada para, reconhecendo a culpa concorrente das partes, condenar a parte recorrente/requerida ao ressarcimento de apenas metade do prejuízo experimentado pela parte recorrida/requerente, no total de R$ 629,44 (seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e quatro centavos).
10. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 29.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1187000, Rel. Eduardo Henrique Rosas, Terceira Turma Recursal, j. 16.7.2019.